Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747394-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA SILVA SALES VENANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701637-33.2020.8.07.0014, indeferiu o pedido de expedição de ofícios visando apurar a existência de vínculo empregatício do executado, nos seguintes termos: “A Exequente SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., por meio da petição de ID 248517472, reitera o pedido de cooperação judicial para expedição de novos ofícios à Caixa Econômica Federal e/ou outros órgãos, visando obter documentos (RAIS ou similares) que comprovem a existência de vínculo empregatício vigente em nome da Executada, PRISCILLA SILVA SALES VENÂNCIO, alegando que o extrato PREVJUD (ID 232905158) indica vínculos "sem data de fim". Indefiro o pedido. Explico. Com efeito, o processo de execução, embora guiado pelo princípio da cooperação (Art. 6o, CPC), não impõe ao Judiciário a substituição do dever de diligência extrajudicial que compete primariamente à parte credora. O papel do Juízo é auxiliar na quebra de sigilo ou na utilização de sistemas de acesso restrito, após comprovado o exaurimento das pesquisas que competem à própria Exequente. No caso em tela, verifica-se que este Juízo já empreendeu o uso de todos os meios de pesquisa de bens disponíveis para satisfação do crédito do Exequente, a saber: SISBAJUD (com ordem reiterada - Teimosinha - IDs 324-379), RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e PREVJUD. Tais pesquisas foram realizadas em favor do Exequente, sem que, contudo, tenha sido alcançado patrimônio da Executada passível de constrição, resultando na suspensão da execução por determinação judicial (Decisão ID 245555965), com fundamento no Art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso do requerimento formulado, o sistema PREVJUD é o meio disponível ao Juízo para pesquisa de vínculo empregatício e de benefícios previdenciários. A análise da Decisão ID 245555965 já refutou a necessidade de nova diligência, indicando, com base no extrato previdenciário (ID 232905158), que o último vínculo laboral da executada foi encerrado. Ainda que se considerasse a argumentação da Exequente de que não conste expressamente a data de encerramento dos vínculos laborais, tal omissão no relatório do PREVJUD não pode servir como comprovação inequívoca de existência de relação de emprego vigente, sendo ônus da parte credora fornecer indícios concretos que justifiquem a medida extrema de oficiar a Caixa Econômica Federal para que ela produza documentos (RAIS ou CAGED) que comprovem a atualidade do vínculo empregatício para fins de penhora de salário. A ausência de sucesso nas pesquisas INFOJUD (não foi localizada a Declaração de IRPF da Executada) corrobora a falta de elementos que indiquem renda ou vínculo atual. Uma vez determinada a suspensão da execução, o ônus de encontrar bens e apresentar requerimentos úteis recai sobre o Exequente, sendo o propósito do prazo suspensivo justamente o de permitir que a parte realize as pesquisas extrajudiciais complementares (por exemplo, junto aos Registradores Eletrônicos de Imóveis, conforme anteriormente indeferido, cabendo à parte o custeio). Dessa forma, a suspensão determinada na Decisão ID 245555965 deve ser mantida. Determino que se aguarde o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do Art. 921, § 1o, do CPC, findo o qual, sem manifestação da Exequente com a indicação de bens penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo provisório. Publique-se e Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 77822123), afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de emissão de novos ofícios para esclarecimento de vínculos empregatícios em aberto, conforme pesquisa realizada via sistema Prevjud. Alega que a decisão agravada não deve prevalecer, pois não há alternativa à exequente senão requerer ao Juízo a verificação dos vínculos, diante da impossibilidade de um particular obter comprovação equivalente junto a terceiros. Sustenta que a pesquisa Prevjud indica a existência de dois vínculos empregatícios sem data de término: registro no 573191989, iniciado em 13/04/2009, e registro no 10690653853, iniciado em 01/07/2017. Argumenta que, diante da ausência de informação quanto à data de fim dos vínculos e da impossibilidade de obter tais dados por meios próprios, peticionou nos autos originários para esclarecimento. Acrescenta que, ao contrário do entendimento do Juízo, a omissão na pesquisa Prevjud não pode ser considerada como prova inequívoca da inexistência de vínculo atual, pois a exequente não dispõe de ferramentas para tal verificação, sendo necessária a colaboração judicial. Discorre sobre a necessidade da medida. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja deferida a expedição de ofícios visando esclarecer os vínculos empregatícios indicados na pesquisa Prevjud. O despacho de ID 77857601 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante/credor requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que fosse apresentada a RAIS ou outro documento capaz de demonstrar eventual vínculo empregatício do devedor, conforme informação constante no PREVJUD. O juízo a quo indeferiu tal pleito, conforme decisão registrada sob o ID 245555965, prolatada em 09/08/2025, sem que o agravante tenha interposto o recurso cabível à época. Em momento posterior, o agravante apresentou nova petição (ID 248517472, na origem), na qual reiterou a necessidade de pesquisas destinadas à verificação de vínculos laborais, limitando-se a mencionar genericamente o dever de cooperação do juízo, sem, contudo, indicar de forma específica qual providência efetiva pretendia ver adotada. Diante desse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não trouxe nenhum elemento novo capaz de justificar a reforma da decisão impugnada. O pedido anteriormente formulado, consistente na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apresentação da RAIS ou documento equivalente, já havia sido indeferido pelo juízo de origem, por meio da decisão de ID 245555965, contra a qual o credor não interpôs o recurso cabível, permitindo, assim, a preclusão da matéria. Posteriormente, ao peticionar novamente nos autos, o agravante limitou-se a afirmar genericamente a necessidade de cooperação do juízo, sem indicar qual providência prática pretendia ver adotada, especialmente porque a diligência específica que antes requereu (expedição de ofício à Caixa) já fora analisada e rejeitada. Soma-se a isso o fato de que as consultas pertinentes já foram realizadas, inclusive por meio do sistema PreVJUD, o qual não apontou a existência de vínculo empregatício do executado. Nesse contexto, ao que tudo indica, não há nenhum indício que justifique nova pesquisa, cuja providência sequer foi apontada pelo credor, o qual se limitou a pedir a cooperação do juízo. Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Não há também o perigo da demora, uma vez que o processo está suspenso e a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito SUSPENSIVO postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora